Tribunal: TJDFT
Processo: 0747728-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747728-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THAIZA CAVALCANTI DE OLIVEIRA BOITEUX, CARIN LEINIG CAVALCANTI CORREA, CRISTIANE CAVALCANTI DE OLIVEIRA, DARIONE JOSE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA EMBARGADO: ORLANDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA, CLEONIE BERNADETTE LEINIG CAVALCANTI DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Thaiza Cavalcanti de Oliveira Boiteux e Outros (ID no 25221033) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo interno, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 24886146). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO